Tribunal: TJMT
Processo: 1004059-61.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004059-61.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DINO ROBERTO DE SOUSA ARAUJO - CPF: 732.211.201-68 (APELANTE), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIÇO BANCÁRIO –
ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Diante da ausência de comprovação mínima acerca da falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na transferência indevida de valores, não há falar em indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004059-61.2019.8.11.0003
41

APELANTE:

DINO ROBERTO DE SOUSA ARAUJO

APELADO:

BANCO INTERMEDIUM S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DINO ROBERTO DE SOUSA ARAUJO
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO INTERMEDIUM S.A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a exigibilidade suspensa ante a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante reitera a tese inicial, onde
relata que
possuía umas economias no valor de

R$1.122,31 (mil, cento e vinte e dois reais e trinta e um centavos) em sua conta bancária,
com o intuito de serem usufruídas em suas férias juntamente com sua esposa e mãe na cidade de Campinas, onde absurdamente fora realizada uma transação de todo esse valor sem a sua autorização, por culpa exclusiva do apelado.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja
reconhecida a falha na prestação do serviço por parte da recorrida, aplicando-lhe o

disposto no artigo 14 do CDC, para o fim de determinar a devolução dos valores em dobro, bem como a condenação a indenização por danos morais. (Id 141540731).

Contrarrazões ofertadas no Id 141540734, onde o apelado contesta a benesse da assistência judiciária concedida na origem ao autor, e, no mérito pede pelo desprovimento do recurso.

Dispensado do preparo recursal, conforme certificado no Id 141608184.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pois bem. Inicialmente, o apelado reitera o pedido de impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pelo autor na origem. Todavia,
não comprova que ele esteja em situação de suficiência econômica que o possibilite custear as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

Logo, mantenho a concessão do benefício.

Quando ao ponto, c
inge-se dos autos que
DINO ROBERTO DE SOUSA ARAUJO
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO INTERMEDIUM S.A.
, onde narra em sua inicial que no dia 26/03/2019 recebeu mensagens de texto do banco réu, informando a realização de uma suposta transferência no importe de R$1.122,31 (mil, cento e vinte e dois reais e trinta e um centavos).

Diz que não realizou a referida transação e, por isso, entrou em contato com o requerido, sendo informado que o dinheiro seria devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, o que não ocorreu. Motivo pelo qual propôs a presente demanda, buscando a reparação do dano sofrido de ordem material e moral.

Após regular tramitação do feito, a magistrada singular, sob o fundamento de que ficou não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, no qual o apelante recorre reiterando a tese inicial.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, do caderno probatório, não há qualquer elemento que ateste, de forma efetiva, que
houve contribuição da instituição financeira para a consecução dos atos supostamente fraudulentos.

Digo isso porque, antes de formar a sua convicção, a togada sentenciante converteu o julgamento em diligência, intimando o autor para que juntasse aos autos os extratos bancários a fim de comprovar a transferência contestada, confira:

“(...) Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência e determino que o autor traga o extrato bancário demonstrando que houve a transferência do valor de R$1.122,31, bem como o comprovante da transação bancária, indicando os dados do beneficiário, no prazo de 05 (cinco) dias, vez que tais documentos não instruíram a exordial”
(Id
141540727)

E da
análise do extrato bancário acostado pelo próprio apelante no Id 141540729, atinente tão somente àquele período, constata-se que em
22/03/2019, houve

recebimento de um TED no importe de R$1.122,31
, do Mercado Bitcoin Serviços Digitais. Por sua vez,
em 26/03/2019

foi realizada uma transferência, também por TED e do mesmo valor do crédito, descrita como “aluguel”, para outra conta

bancária.

Há também a seguinte informação com os dados bancários do autor e do suposto terceiro (fraudador):
“transferência não realizada – saldo insuficiente”
.

Ademais, entre a data da transferência reclamada, foram efetivadas outras pequenas transações pelo autor, o que leva a crer que não havia saldo positivo para efetivação da operação realizada pelo fraudador.

Desse modo, em que pese o recorrente demonstrar que foram realizadas inúmeras ligações ao banco, por meio dos números dos protocolos de n.º
1575811752, 16886428777896, 17143541714805, 16886428777896, 17143541714805, 17880089717895
, deixou de comprovar que a movimentação bancária da importância depositada em sua conta foi de fato enviada para a conta de terceiro.

Assim, o apelante não desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida pelos fatos noticiados na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que o autor deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.

Logo, nos termos do artigo 3
73
,
I
, do
CPC
, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto inexiste prova de que indique
falha
na
prestação
dos serviços.

Ademais, como bem ressaltado pela magistrada sentenciante,
“
apesar dessa transferência ter sido realizada na mesma data em que o autor alega ter recebido

as mensagens de texto de suposta fraude, vê-se que os fatos descritos na exordial não se revelam suficientes

à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar a responsabilidade civil, ou melhor, sequer

indícios de prova há, não passando do campo da argumentação.

Caberia ao requerente o ônus de provar o ato ilícito atribuído ao demandado, bem como o nexo de

causalidade entre o alegado dano e a ação daquele, o que não foi feito
” (sic)

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação da alegada
falha
na
prestação
dos serviços bancário, a contribuir - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento, não há como ser acolhida a pretensão deduzida pelo apelante, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, I DO CPC/15 – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO. Compete ao autor demonstrar de forma segura os fatos constitutivos de seu direito. Em que pese a alegação de insistente cobrança por débito já quitado, através de ligações telefônicas e e-mail, se a autora não comprovou satisfatoriamente as insistentes cobranças, não há como ensejar uma indenização por danos morais”
(TJ-MT 10286146220188110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV – NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO
. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015). Ausente o dever de indenizar quando não demonstrada a falha na prestação do serviço”
(TJ-MT 10160499520208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022